Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ILEGITMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO HÁBIL. NULIDADE EM FACE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS. ART. 701/CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apelação conhecida em parte.

2. Não há cerceamento de defesa, quando parte deixa de apresentar os embargos à monitoria, em razão de sua falha no acompanhamento do andamento processual. Juntado o mandado de citação, transcorrido o prazo sem a oposição dos embargos e ocorridos os efeitos da revelia, a conclusão do feito leva necessariamente ao julgamento antecipado do processo.

3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

4. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que a empresa ré figurou como destinatária das mercadorias comercializadas, bem como o recebimento das mesmas, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

5. É pacífico nesta Turma, o entendimento segundo o qual as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documento hábil a instruir ação monitória.

6. No procedimento monitório, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, desde que evidente o direito do autor, momento em que é analisada a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial (art. 701, do CPC). Ademais, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo de Origem.

7. A regra prevista no art. 701 do novo Código de Processo Civil representa um benefício disponibilizado ao réu, com redução dos honorários em caso de pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Afastada a exceção legal, a fixação da verba honorária deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO